Tribunal: TJES
Processo: 0018377-36.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018377-36.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS OLIVEIRA LIMA

APELADO: FELIPE DOMINGUES BRITO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRAVESSIA DA PISTA DE ROLAMENTO. PEDESTRE QUE DEIXOU DE OBSERVAR OS DEVERES DE CAUTELA E SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A obrigação de reparar o dano decorrente de acidente de trânsito, em regra, será examinada sob o prisma da responsabilidade civil subjetiva, a qual exigirá, nos termos do art. 186, do Código Civil, a comprovação da conduta culposa do agente (negligência, imprudência ou imperícia), do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

2. Reconhece-se a culpa exclusiva da vítima como hipótese de excludente da responsabilidade civil, eis que, se caracterizada, romperá o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido.

3. De acordo com o arcabouço probatório constituído nos autos, conclui-se que acidente ocorreu quando pedestre realizou a travessia da via pública sem a devida cautela, parando sobre a faixa divisória da pista de rolamento, momento em que, distraído por uma conversa firmada com um terceiro, deixou de observar com a devida atenção o fluxo de veículo que se apresentava naquele momento.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A obrigação de reparar o dano decorrente de acidente de trânsito, em regra, será examinada sob o prisma da responsabilidade civil subjetiva, a qual exigirá, nos termos do art. 186, do Código Civil, a comprovação da conduta culposa do agente (negligência, imprudência ou imperícia), do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Lado outro, reconhece-se a culpa exclusiva da vítima como hipótese de excludente da responsabilidade civil, eis que, se caracterizada, romperá o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido.

Fixada essa premissa, observa-se que a controvérsia gira em torno da responsabilidade do Apelante pelos danos sofridos pelo Apelado em razão do acidente de trânsito (atropelamento) ocorrido em 19/10/2008, consoante as descrições contidas na exordial.

Após detalhada análise dos autos e com a devida vênia ao entendimento esposado pelo magistrado
a quo
acerca da existência de concorrência de culpas, entendo que a sentença deve ser reformada, reconhecendo-se a culpa exclusiva da vítima.

De acordo com o arcabouço probatório constituído nos autos, conclui-se que acidente ocorreu quando o Apelado – pedestre – realizou a travessia da via pública sem a devida cautela, parando sobre a faixa divisória da pista de rolamento, momento em que, distraído por uma conversa firmada com um terceiro, deixou de observar com a devida atenção o fluxo de veículo que se apresentava naquele momento.

O Apelado, ao iniciar a travessia da referida via (imagem fotográfica às fls. 253), parou sobre a faixa dupla divisória da pista de rolamento de intenso tráfego, o que, por si só, já evidencia a inapropriada tentativa empreendida pelo pedestre, pois recomendável e adequado que a travessia, nos casos em que não houver faixa de pedestre, seja realizada por completo.

Some-se que ressai da própria narrativa constante da exordial que o Apelado, no momento em que se encontrava sobre a faixa divisória da pista de rolamento, travou conversa com um “flanelinha” posicionado do lado oposto, fator que contribuiu de forma determinante, a meu sentir, para a ocorrência do atropelamento, uma vez que o pedestre avançou, de inopino, sobre a faixa de tráfego de veículos com inegável desatenção.

Acerca deste ponto, o próprio Apelado, em seu depoimento pessoal, declarou que “
momentos antes do acidente, e quando o depoente já estava atravessando as pistas, foi chamado por um flanelinha, o qual falada sobre um jogo de futebol
” (fls. 236).

Consoante delineado na sentença vergastada, as teses afirmadas na causa de pedir não encontram correspondência na prova dos autos, quais seja, a alegação de (i) velocidade excessiva desenvolvida pelo Apelante, (ii) ausência de adaptações para pessoa com deficiência no veículo do Apelante e (iii) omissão de socorro, cujas razões transcrevo (fls. 281/282):

“Relatou a parte autora que o Requerido estaria trafegando em alta velocidade quando o atingiu, inclusive conduzindo um veículo que não era adequado à sua condição física, por ser pessoa de deficiência. Aduziu ainda que o motorista não prestou socorro, tendo fugido do local minutos após o atropelamento.

Tal versão foi veementemente refutada pelo Requerido, que sustentou que a vítima, ora Requerente, atravessava a via de modo descuidado e, assim, invadiu a pista na qual transitava de maneira a surpresá-lo, não tendo sido possível evitar a colisão. Ressaltou também que prestou todo o apoio devido, aguardando no local a chegada das autoridades policiais e dos socorristas.

Apreciando o conjunto probatório coligido aos autos, verifiquei que as provas caminham no sentido de atestar a veracidade dos fatos trazidos pela parte ré.

Duas das três testemunhas oculares ouvidas no processo declararam de forma uníssona que o Requerido dirigia em velocidade baixa, compatível com a via e com o contexto do local, que contava com certa aglomeração de pessoas na rua.

(...)

Além de terem esclarecido que a colisão se deu na pista onde transitava o veículo, na contramão do que disse o Requerente ao asseverar que estava na faixa amarela que divide a via quando foi atingido, extrai-se também dos depoimentos que o Requerido não deixou o local do acidente, mas nele permaneceu.

(...)

Em evolução, há ainda o boletim de acidente de trânsito, lavrado pelos policiais que atenderam a ocorrência, a partir do qual é possível observar nova incongruência na narrativa autoral no que concerne à evasão do motorista, já que nele consta o seguinte: “em contato com o condutor do Honda/Fit no local do atropelamento, este declarou que vinha transitando na via, quando a vítima, que se encontrava no centro da pista, do atropelado. Finalizou, dizendo que testemunharam o fato de as Senhoras Chistiani e Andressa [...]”.

(...)”

Com efeito, os depoimentos de Andressa Barcelos de Oliveira e Cristiane Nunes de Souza, testemunhas oculares, são uníssonos em afirmar que o Apelante trafegava em velocidade compatível com a via e que o Apelado atravessou a rua de forma descuidada, invadindo a pista de rolamento de maneira abrupta, o que impossibilitou o Apelante de evitar a colisão:

Depoimento de Andressa Barcelos de Oliveira:

"[...] que viu que na verdade o autor entrou na outra faixa por onde trafegava o veículo do requerido; que o ponto de colisão foi na pista onde trafegava o veículo do requerido; que não sabe precisar a velocidade, podendo afirmar que o requerido não estava em alta velocidade; que no local havia aglomeração de pessoas; que o fluxo estava lento em função das pessoas; que a velocidade empreendida pelo requerido era compatível com o contexto do local; [...]"

Depoimento de Cristiane Nunes de Souza:

"[...] que a depoente viu a colisão podendo afirmar que o seu ponto foi a pista onde trafegava o veículo do requerido; que o autor caiu após ser colidido; que o autor foi quem entrou na frente do veículo do requerido; que o veículo trafegava devagar; [...]"

Os testemunhos são claros e consistentes em afirmar que o Apelado atravessou a via de forma abrupta e sem a devida atenção, entrando na frente do veículo que trafegava a uma velocidade compatível com a via, do que se pode extrair, à luz do contexto fático delineado, que colisão ocorreu devido à imprudência do pedestre.

Em síntese, o Apelado, ao atravessar a pista de rolamento à noite, distraído e sem a devida cautela, infringiu o art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige precauções de segurança, sendo que, à luz da teoria da causalidade adequada, a conduta do pedestre foi o fator determinante para a ocorrência do acidente, conforme ressai do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
C
ONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença e, assim, julgar improcedente a pretensão autoral.

Em consequência, condeno o Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se a suspensão da sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao Apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)